Tribunal: STJ
Processo: 5214261-85.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899895 - RS (2025/0116259-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR
: ÍCARO CAMPOS DE LUNA SILVA - RS131944B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTAS DIFERENÇAS EM
PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51680835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b60c6c0-886d-4eee-804e-27cd01d0ba43

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b60c6c0-886d-4eee-804e-27cd01d0ba43

Documento eletrônico VDA51680835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b60c6c0-886d-4eee-804e-27cd01d0ba43

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899895 - RS (2025/0116259-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR
: ÍCARO CAMPOS DE LUNA SILVA - RS131944B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTAS DIFERENÇAS EM
PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos do cumprimento de sentença que considerou extemporânea a impugnação ao
pagamento do precatório. No Tribunal
o recurso foi improvido.
a quo,
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 223, 502, 505, caput e 507, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
1) OBSCURIDADE do acórdão que assevera inexistir ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, ignorando que a embargante entendeu por analisada (embora com clara erronia
hermenêutica) a matéria jurídica debatida na lide e sequer arguiu no recurso especial
negativa de vigência a tais dispositivos legais;
[...]
2) CONTRADIÇÃO na suscitação genérica da Súmula 07 com argumentos que não
examinam o caso concreto, o que ofende o art. 489, § 1o, III, IV e V, do CPC/2015, devendo
ser analisado detidamente o cerne da matéria litigiosa, que diz respeito ao fato de ser
impossível (sem violação da legislação infraconstitucional de regência) ao juízo de origem
revogar decisão anterior que concedera à exequente o prazo de 10 dias para manifestação
(tendo o julgador a prerrogativa de fixar prazos diversos – maiores – que aqueles previstos
em lei), prazo esse que não foi objeto de qualquer irresignação pela parte adversa,
consolidando a imutabilidade da decisão, vedando sua posterior modificação, nos exatos
termos dos arts. 502, 505 e 507 do CPC/2015, algo que não pode ser substituído por
canhestra decisão que após fato consumado alega que o prazo seria de 05 dias com base em
ato normativo do TJRS, situação que pode e deve ser analisada com simples VALORAÇÃO
DA PROVA, bastando a simples leitura da decisão interlocutória constante do evento 3,
PROCJUDIC20, fl. 12 e o seu cotejo com as decisões que invocaram uma imaginativa
preclusão em desfavor da embargante para verificar-se de forma muito clara a ofensa à
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

preclusão pro judicato e, por conseguinte, aos dispositivos legais tidos por violados, cujo
prequestionamento é imanente;
3) CONTRADIÇÃO na alegação de que a questão controvertida teria sido
solucionada pelo tribunal de origem com base em leis locais e por conseguinte incidiria a
Súmula 280 do STF, vez que a preclusão pro judicato (que é o ponto nodal da insurgência
recursal e até o momento não foi sopesado) é matéria disciplinada exclusivamente pelo CPC
e não por norma estadual ou ato administrativo, bastando que seja reconhecida dita ofensa
cometida pelas instâncias ordinárias para o conhecimento e provimento do apelo extremo.
Em outras palavras, o que a embargante debate não é o mérito da aplicabilidade do ato
normativo do TJRS referido pelo magistrado de primeira instância e ratificado pelos
desembargadores, mas sim a PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO do
despacho que lhe concedera prazo para manifestar-se sobre o saldo residual no cumprimento
de sentença, que não foi alvo de recurso pelo executado, e ainda assim foi descabidamente
revogado por decisão posterior imotivada, injustificada e ilegal;
4) CONTRADIÇÃO na alegação de que os demais dispositivos legais invocados
(arts. 223, 502, 505, caput e 507 do CPC/2015) não teriam sido prequestionados, sendo
ignorado que a tese recursal sobre a qual gravita tal malferimento (preclusão com óbice a
que as instâncias ordinárias “arrependam-se” do prazo de 10 dias concedido expressamente
para que a credora manifestasse-se sobre a satisfação ou não do que lhe era devido, para
alegar que este na verdade seria de 05 dias) não apenas foi expressamente suscitada pela
parte embargante em todas as fases do processo, mas também recebeu manifestação
implícita na decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento (algo repetido no
acórdão que desproveu o agravo interno), tornando-se descabido e absolutamente ilógico
alegar que o tema da preclusão, tratado extensivamente no recurso, não teria sido objeto de
análise na origem, apenas porque a decisão não mencionou expressamente alguns dos
dispositivos legais aplicáveis, e ainda que assim não seja entendido, o eventual não
conhecimento da tese de negativa de vigência ao art. 505 do CPC/2015 não impede o
conhecimento e provimento do apelo extremo quanto aos demais dispositivos legais tidos
por malferidos e no concernente ao dissenso pretoriano suscitado;
5) CONTRADIÇÃO na alegação de que “(...) o dissídio jurisprudencial viabilizar o
do recurso especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.”,
ignorando de forma estarrecedora a detida e EXAUSTIVA comparação dos acórdãos, sendo
aduzido que “(...) no douto acórdão-paradigma, observa-se uma interpretação precisa e
coerente dos princípios processuais que regem a imutabilidade das decisões e a preclusão
consumativa/pro judicato, destacando-se a impossibilidade de revogação de decisão anterior
que concedera prazo específico para manifestação, sem que tal decisão houvesse sido objeto
de recurso pela parte adversa. No caso analisado, o Tribunal reconheceu que, uma vez
transcorrido o prazo estabelecido pela decisão original sem qualquer insurgência, operou-se
a preclusão, e, portanto, o magistrado não poderia, posteriormente, revogar a decisão sob
qualquer pretexto, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da preclusão. (...) Essa
lógica se aplica de maneira cristalina ao presente recurso especial, onde a exequente, ora
recorrente, foi devidamente intimada para se manifestar no prazo de 10 dias sobre a
satisfação do crédito.
[...]
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

6) Completa CONTRADIÇÃO na invocação genérica e imotivada da Súmula 83 do
STJ, o que além de ofensivo ao art. 489, § 1o, III, IV e V, do CPC/2015 é ilógico, sendo
inadmissível a invocação lacônica e concomitante das Súmulas 07 e 83, eis que ou o recurso
especial não está em condições de ser conhecido por suposta necessidade de puro e simples
reexame de fatos e provas (Súmula 07) ou então está em condições de ser conhecido mas no
mérito esbarraria em entendimento afinado do STJ com aquele preconizado pelo acórdão
recorrido (Súmula 83), sendo salutar indicar que nem um único precedente do STJ foi
mencionado como subsídio a tal incongruente alegação;
[...]
7) OMISSÃO sobre o fato de que ao invocar um mero ato regulamentador do TJRS
como pretenso fixador de prazo preclusivo, o tribunal a quo está claramente a ofender os
arts. 223 e 507 do CPC/2015, eis que está a dizer que o decurso do prazo de 05 dias
contados da intimação do pagamento do precatório (!!), previsto num mero ato normativo,
importaria na perda do direito de postular o pagamento de saldo devedor (mesmo com a
posterior concessão de prazo de 10 dias pelo juízo de origem para que o saldo fosse
apontado), o que desvirtua inclusive o Tema 677 do STJ, eis que a parte tem a necessidade
de saber o valor atualizado sacado por alvará (gizando que está-se frente a precatório pago
com atraso), e só o saberá após a intimação formal sobre sua expedição (quando a recorrente
foi dele intimada, teve concedido o prazo de 10 dias para dizer sobre a satisfação do crédito
ou sobre a existência de saldo, o que surrealmente foi “desmentido” por decisão posterior,
que foi vergastada pelo agravo de instrumento que foi então incrivelmente desprovido),
quando poderá então calcular adequadamente qual seria o valor atualizado de seu crédito e
qual seria a amortização atualizada pelos mesmos índices após o saque do alvará;
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

Em 02.08.2019, a expedição dos alvarás relativos ao pagamento de parte do
precatório para a credora e para a advogada desconstituída - evento 3,
PROCJUDIC19, fls. 40-41; em 05.08.2019, o depósito dos valores relativos ao
Precatório no 121829, da credora - evento 3, PROCJUDIC20, fl. 49; em 09.08.2019,
a ciência da exequente, com o pedido de carga dos autos - fls. 8-9.
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

Daí, em 20.11.2019, a intimação das credoras acerca da satisfação do crédito,
consoante NE no 1169/2019 - evento 3, PROCJUDIC20, fls. 12-16. Ainda, a
informação da Diretora do Setor de Processamento de Precatórios, no sentido da
quitação integral do Precatório no 121829, e da ausência de impugnação da parte
credora - evento 3, PROCJUDIC20, fl. 14.
Em 06 e 19.12.2019, as impugnações das credoras - fls. 18-20; e, em
20.01.2020, a expedição de alvarás para a credora e para a advogada Dra. Rejane,
consoante Nota de Expediente no 7/2020, publicada no Diário da Justiça eletrônico
em 22.01.2020 - evento 3, PROCJUDIC20, fl. 21-23.
Por fim, em 28.01.2020, o pedido da credora de expedição de precatório
suplementar relativo à correção monetária- evento 3, PROCJUDIC20, fls. 26-27; e,
no mesmo sentido, da advogada Rejane, em 12.02.2020 - evento 3, PROCJUDIC20,
fl. 25; as reiterações dos pedidos por ambas as credoras - evento 3, PROCJUDIC20,
fls. 29-31, e evento 11.
[...]
De outro lado, no tocante à preclusão, cabe ressaltar a disciplina do Código de
Processo Civil de 2015:
[...]
Cumpre destacar o Ato no 023/2017, da Presidência do Tribunal de Justiça –
com as alterações constantes dos Atos nos 034/2017-P e 019/2019-P:
CAPÍTULO X
DA REVISÃO DOS CÁLCULOS, RETIFICAÇÕES E CANCELAMENTOS
ART. 37 SEM PREJUÍZO DA REVISÃO DE OFÍCIO PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O PEDIDO E REVISÃO DOS CÁLCULOS DA
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, APÓS A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO
REQUISITÓRIO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1o-E DA LEI No 9.494
/1997, SERÁ APRESENTADO:
I - AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO O
QUESTIONAMENTO SE REFERIR AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA APLICADOS NO TRIBUNAL;
II - AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUANDO O QUESTIONAMENTO SE
REFERIR À MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL.
(...)
ART. 43 EFETUADO O PAGAMENTO AO CREDOR, SERÁ DE 05
(CINCO) DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO, O PRAZO PARA QUE ESTE
APONTE EVENTUAL INCORREÇÃO, OBSERVANDO-SE O CONTIDO NOS
PARÁGRAFOS 1o A 3o DO ARTIGO 27 DESTE ATO, RESTANDO PRECLUSAS
AS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM TAL PRAZO.
(...)
(grifos meus e no original)
Sobre a preclusão, a jurisprudência do e. STJ:
[...]
A fim de evitar tautologia, em razão da percuciência costumeira, peço licença
para adotar como razões de decidir, o parecer do Ministério Público, da lavra da e.
Procuradora de Justiça, Dra. Angela Salton Rotunno - evento 20:
(...)
3- Adianto que no mérito o recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

No que tange à arguição de nulidade parcial dos atos processuais pela
agravante, tendo em vista o prejuízo das intimações, em razão do cadastramento
indevido da advogada com poderes revogados anteriormente, não assiste razão à
requerente. Conforme demonstrado nos autos, todos os procuradores cadastrados (e
não apenas o procurador com poderes revogados) foram intimados do pagamento do
precatório (PROCJUDIC19 - fls. 46/49), inclusive sendo informados que, em caso de
quitação, o precatório seria arquivado.
Outrossim, parte autora alegou, em
, a existência de saldo residual
28/01/2020
no montante de R$101.891.61 - petição às fls. 26/28 PROCJUDIC20. No entanto, o
precatório foi quitado pelo município agravado em
(evento 3,
02/08/2019
procjudic20, p. 4 – fl. 820 dos autos físicos) e o ofício informando o pagamento,
intimação por nota de expediente e ausência de impugnação expedido em 04 de
setembro de 2019.
Conforme o artigo 46, do Ato no 013/2012-P, é de cinco dias o prazo, a contar
da intimação do pagamento do precatório, para que a parte credora apresente
eventual impugnação, sob pena de preclusão, in verbis:
”Efetuado o pagamento ao credor, será de 05 (cinco) dias, a contar da
intimação, o prazo para que este aponte eventual incorreção, observando-se o contido
no parágrafo único do artigo 31 deste ato, restando preclusas as questões não
suscitadas em tal prazo.”
Portanto, observa-se a ocorrência de preclusão. Nesse sentido, colaciono:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO PAGO. PRECLUSÃO. Hipótese em que a
parte agravada apresentou incorreções no valor do precatório expedido pela autarquia
após o prazo de cinco dias a contar da intimação do pagam ento do precatório,
ultrapassando, portanto, o prazo de cinco dias previsto no artigo 185 do CPC. Além
disso, o art. 46 do Ato no 013/2012-P estabelece o prazo de cinco dias, a contar da
intimação do pagamento do precatório, para que a parte credora apresente eventual
impugnação, sob pena de preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70085716322, Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 21- 03-2023)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂ NEA AOS
VALORES PAGOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Em razão do teor do art. 14, do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas ao julgamento do presente recurso
as disposições previstas no Código de Processo Civil de 1973 2. Consoante o que
dispõe o art. 46 do Ato n.o 13/2012-P, será de 5 (cinco) dias o prazo para a parte
credora apresentar eventual impugnação aos valores percebidos, a contar da data de
intimação do pagamento. Observa-se a ocorrência de preclusão, na medida em que
excedido o prazo para manifestação. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70064074438, Vigésima Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara,
Julgado em: 21- 02-2017)
À luz de tais vetores, tenho que não merece reforma a sentença vergastada, a
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4- Pelo exposto, o parecer é no sentido do conhecimento e desprovimento do
agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

(...)
(grifei)
Portanto, evidenciada a preclusão para a discussão acerca de eventual saldo
residual no presente cumprimento de sentença, tendo em vista depois do transcurso
do prazo de cinco dias, previsto no art. 46, do Ato no 023/2017, da Presidência do
Tribunal de Justiça, com base nos arts. 223 e 507, do CPC.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Verifica-se ainda, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso
especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado
n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
31/8/2020
4/9/2020
1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
22/6/2020
; EDcl no AgInt no AREsp 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
30/6/2020
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/8/2020
9/9/2020
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 223, 502, 505, caput e 507, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
24/4/2018
3/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105, III,
alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não
ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea ,a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
24/5/2018
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman
13/3/2018
19/3/2018
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:06
Código de Controle do Documento: 2842fecb-0062-4e06-b8d2-e0f28361a231

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.899.895 / RS
Número Registro: 2025/0116259-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52142618520238217000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
PROCURADOR : ÍCARO CAMPOS DE LUNA SILVA - RS131944B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
RICARDO FERNANDES BOLSSON - RS073059
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Documento eletrônico VDA51651061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 13881ac8-c13a-437e-bc19-266452a2bfd1

PROCURADOR : ÍCARO CAMPOS DE LUNA SILVA - RS131944B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 13881ac8-c13a-437e-bc19-266452a2bfd1